Tribunal: TJSP
Processo: 2149506-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, para a remoção de conteúdo em endereço eletrônico indicado. Insurgência do Autor. Não acolhimento. Inexistência de elementos, no âmbito da cognição do agravo, para a concessão da medida, sem a antecedente oitiva da parte contrária. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, para a remoção de conteúdo em endereço eletrônico indicado. Insurgência do Autor. Não acolhimento. Inexistência de elementos, no âmbito da cognição do agravo, para a concessão da medida, sem a antecedente oitiva da parte contrária. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000710498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2149506-21.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SINDPESP, é agravado RENAN ANTONIO FERREIRA SANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2149506-21.2020.8.26.0000
Voto no 26.003
Agravo de Instrumento No 2149506-21.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo - Sindpesp
Agravado: Renan Antonio Ferreira Santos
Juíza de origem: Lívia Martins Trindade
Voto no 26.003
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Decisão agravada que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, para a remoção de
conteúdo em endereço eletrônico indicado. Insurgência do
Autor. Não acolhimento. Inexistência de elementos, no
âmbito da cognição do agravo, para a concessão da medida,
sem a antecedente oitiva da parte contrária. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de
págs. 56/58 do processo originário (págs. 47/49 destes) que não concedeu a tutela de
urgência pleiteada, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais para tanto.
Em síntese, sustenta o Autor que a r. decisão agravada
merece reforma, para que seja concedida a tutela de urgência consistente na
determinação para que o Réu remova imediatamente o conteúdo postado no endereço
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&amp;amp;v=oxa8lT3KLYE&amp;a
mp;feature=emb_logo, no qual se publicaram ofensas em redes sociais a todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2149506-21.2020.8.26.0000
Voto no 26.003
profissionais da categoria em questão, ora representados pelo Agravante. Sustenta que o
Agravado possui mais de 1.280.000 seguidores em seu canal na plataforma Youtube e o
referido vídeo também foi compartilhado pela plataforma Twitter, onde foi assistido e
compartilhado por mais de cem outras contas diferentes e divulgado na rede social
Facebook, na qual possui mais de três milhões de seguidores e o vídeo foi novamente
compartilhado por outras 223 pessoas, o que acarreta uma cultura de impunidade que
alcança não somente os seguidores do Réu, pessoa com ampla participação política, mas
também todos os seguidores dessas outras pessoas que compartilharam o vídeo deste.
Menciona ainda que, apesar da garantia constitucional da liberdade de expressão,
comunicação e manifestação de pensamentos, tais direitos devem ser severamente
restritos quando tal liberdade afeta o caráter inviolável da intimidade, vida privada,
honra e imagem das pessoas. Ressalta que no caso em tela o dano causado pelo
Agravado à categoria dos policiais civis é verificado pela clara ofensa à honra,
dignidade e imagem daqueles que tem o papel constitucional de promover a segurança
pública, pois expõe em rede mundial de computadores a afirmação de que todo
delegado de polícia é corrupto.
Originalmente distribuído à 34a Câmara de Direito
Privado (pág. 50), pela r. decisão de págs. 51/53, o recurso não foi conhecido e
determinada a redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I, o que se
deu em 13.07.2020, a este relator (pág. 56).
A determinação do recolhimento do preparo recursal em
dobro (pág. 57) foi atendida (págs. 61/62).
Não foi concedido o efeito suspensivo/ativo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil (pág.
64).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2149506-21.2020.8.26.0000
Voto no 26.003
É recurso interposto contra decisão proferida em sede de
antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas pelo Agravante, sob pena de prejulgamento do mérito,
bem como de supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
Em que pesem as argumentações do Autor, ora Agravante,
em sede de cognição sumária não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da
antecipação da tutela pretendida, qual seja, da retirada imediata do conteúdo postado
pelo Réu em redes sociais, notadamente porque o caso em questão versa princípios
fundamentais garantidos constitucionalmente, como o da liberdade de expressão,
manifestação do pensamento, o direito à informação e a vedação da censura, de modo
que se faz de rigor se oportunizar o contraditório e a ampla defesa, até porque eventuais
excessos cometidos pela parte que realizou as postagens é matéria a ser analisada de
forma mais detida no curso do processo.
Dessa forma, se mostra correta a r. decisão agravada,
razão pela qual nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator